Tribunal: TJDFT
Processo: 0717380-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717380-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CELSO JOSE DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A contra decisão da 1a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos de execução por título extrajudicial ajuizada contra CELSO JOSE DE SOUZA, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, a fim de que fosse verificada a existência de eventuais planos de previdência privada, títulos de capitalização ou valores mobiliários de titularidade do executado (ID 232108829). Em suas razões (ID 71419960), o agravante sustenta que: 1) a execução é referente ao inadimplemento de instrumento particular de confissão de dívida e outras avenças, com parcelas vencidas desde 10/01/2021; 2) realizou todos os esforços para satisfação do crédito; 4) as pesquisas foram infrutíferas; 5) as informações relativas à previdência privada, aos seguros e títulos de capitalização não estão disponíveis ao público geral; 6) há necessidade de intervenção do Poder Judiciário para buscar essas informações junto à SUSEP; 7) a pesquisa vai além da verificação da existência de eventuais planos de previdência privada, pois também abrange títulos de capitalização, valores mobiliários e seguros, passíveis de serem penhorados; 8) a decisão não se compatibiliza com as garantias constitucionais de acesso ao Judiciário, celeridade e efetividade do processo. Alega que há perigo na demora, ante o risco de esvaziamento patrimonial. Requer a reforma da decisão para determinar a expedição do ofício. Preparo recolhido (ID 71421468). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal. No caso, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso. Não há indicativo de qualquer ato de esvaziamento patrimonial pelo devedor. Não há urgência que justifique a análise neste momento processual. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator